Tribunal: TJES
Processo: 0006121-51.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006121-51.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELINA HELENA NASCIMENTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS – TEMA 905 DO STF – MESMO ÍNDICE USADO NA COBRANÇA DO IMPOSTO – TRIBUTO FEDERAL – AUTARQUIA ESTADUAL – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 – O excelso Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do Recursos Especiais nº 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905), sob o rito dos recursos repetitivos, especificou os índices de correção monetária incidentes sobre as condenações judiciais em face da Fazenda Pública não submetidas ao regime de pagamento por precatórios, destacando que, em caso de condenação de natureza tributária, as taxas de correção monetária e de juros de mora devem corresponder àquelas utilizadas pelos Entes Públicos na cobrança de tributo pago em atraso.

2 - Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) tenha a obrigação de reconhecer o direito de seus segurados e pensionistas à isenção de imposto de renda em casos de doença grave (conforme definido no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.713/88), não é ele o destinatário da arrecadação retida sobre os pagamentos que realiza

3 - Nos termos do artigo 39, §4º, da Lei nº 9.250/95, a partir de 1° de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais.

4 – Recurso provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível
(fls. 247/251
) interposta
pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
em razão da Sentença (
fls. 242/243
) que, nos autos da ação
ordinária
ajuizada por
MARCELINA HELENA NASCIMENTO,
julgou procedentes os pedidos autorais,
para
“(i) DECLARAR, sobre os proventos de aposentadoria da requerente, o direito à isenção de IRRF, nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1998; (ii) DETERMINAR que o IPAJM se abstenha em definitivo de descontar IRRF sobre os proventos de aposentadoria da requerente; (iii) CONDENAR o Estado do Espírito Santo a restituir os montantes a ele vertidos, em razão de descontos, feitos pelo IPAJM, nos proventos de aposentadoria da requerente, a título de IRRF, do mês em que foi descontinuada a isenção de IRRF até a suspensão desses descontos por força da decisão liminar de fls. 32-38”.

Irresignado, o Apelante sustenta, em suas razões recursais,
a inadequação do índice de correção e dos juros fixados na Sentença, uma vez que o imposto de renda, tratando-se de tributo federal, é corrigido pela Selic, de modo que, que
“em pese o produto do tributo arrecadado se incorporar ao patrimônio do Estado, tal questão não desnatura a sua natureza federal
”.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 254/258, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006121-51.2015.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES -IPAJM

APELADO: MARCELINA HELENA NASCIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelação Cível
(fls. 247/251
) interposta
pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
em razão da Sentença (
fls. 242/243
) que, nos autos da ação
ordinária
ajuizada por
MARCELINA HELENA NASCIMENTO,
julgou procedentes os pedidos autorais,
para
“(i) DECLARAR, sobre os proventos de aposentadoria da requerente, o direito à isenção de IRRF, nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1998; (ii) DETERMINAR que o IPAJM se abstenha em definitivo de descontar IRRF sobre os proventos de aposentadoria da requerente; (iii) CONDENAR o Estado do Espírito Santo a restituir os montantes a ele vertidos, em razão de descontos, feitos pelo IPAJM, nos proventos de aposentadoria da requerente, a título de IRRF, do mês em que foi descontinuada a isenção de IRRF até a suspensão desses descontos por força da decisão liminar de fls. 32-38”.

Irresignado, o Apelante sustenta, em suas razões recursais,
a inadequação do índice de correção e dos juros fixados na Sentença, uma vez que o imposto de renda, tratando-se de tributo federal, é corrigido pela Selic, de modo que, que
“em pese o produto do tributo arrecadado se incorporar ao patrimônio do Estado, tal questão não desnatura a sua natureza federal
”.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais
às fls. 254/258
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sobre a matéria em análise, o excelso Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do
Recursos Especiais nº 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (
Tema 905)
, sob o rito dos recursos repetitivos, especificou os índices de correção monetária
incidentes sobre a
s condenações judiciais em face da Fazenda Pública não submetidas ao regime de pagamento por
p
recatórios, destacando que, em caso de condenação de natureza tributária, as taxas de correção monetária e de juros de mora devem
corresponder àquelas utilizadas pelos Entes Públicos na cobrança de tributo pago em atraso.

Naquela ocasião, restou fixada a seguinte t
ese vinculante
:
“
A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”

In casu,
embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) tenha a obrigação de reconhecer o direito de seus segurados e pensionistas à isenção de imposto de renda em casos de doença grave (conforme definido no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.713/88), não é ele o destinatário da arrecadação retida sobre os pagamentos que realiza.

Assim, nos termos do artigo 39, §4º, da Lei nº 9.250/95, a partir de 1° de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, vedada sua cumulação com correção monetária.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e dando-lhe provimento, fixar a taxa SELIC como critério de compensação monetária do valor do imposto de renda a ser restituído à Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação e, no mais, julgar prejudicado o reexame necessário.